Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção ocorreu pela não localização do bem, frustradas as tentativas de citação e ausência de providências efetivas pelo autor para viabilizar o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do réu, decorrente da inércia do autor na indicação de endereço hábil, configura hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, e se há necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida impede a constituição da relação processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. No caso, não se exige intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa.
5. A inércia do autor, mesmo após intimação para indicar novo endereço ou converter a ação, justifica a extinção do feito.
6. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal e à razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.